Tribunal: TJMT
Processo: 1036392-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036392-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANESIA MARIA DE ARAUJO - CPF: 043.686.651-04 (AGRAVADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

A
gravo de instrumento –
I
mpugnação ao valor dos honorários periciais –
C
omplexidade da perícia –
P
rincípios da razoabilidade e proporcionalidade –
D
ecisão mantida –
R
ecurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de
Agravo de instrumento interposto
contra decisão que indeferiu o pedido de redução dos honorários periciais fixados
de R$ 4.400,00,
para a realização de perícia contábil em ação que versa sobre alegados saques indevidos e ausência de correção de valores em conta PASEP.
A decisão de origem manteve os honorários nos termos da proposta apresentada pelo perito judicial, fundamentando-se na complexidade da perícia a ser realizada.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside na análise da razoabilidade e proporcionalidade do valor dos honorários periciais fixados pelo juízo de primeiro grau, diante da complexidade da perícia contábil a ser realizada.

III. Razões de decidir

3.
A fixação dos honorários periciais é prerrogativa do magistrado, nos termos do art. 465, § 3o, do CPC, devendo observar a complexidade da matéria, o grau de zelo e especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço, e as peculiaridades regionais (art. 2o da Resolução no 232/2016 do CNJ).

4. No caso, a perícia contábil visa apurar a ocorrência de desfalques, má gestão, saques indevidos e a correta aplicação de índices de correção monetária em conta PASEP, o que denota certa complexidade.

5. A parte agravante não apresentou elementos concretos capazes de infirmar o valor arbitrado, limitando-se a alegações genéricas de excessividade e desproporcionalidade.

6. O valor fixado (R$ 4.440,00) encontra-se em patamar razoável e em consonância com precedentes desta Corte em casos semelhantes envolvendo perícia contábil para análise de contas PASEP.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da perícia a ser realizada e a prática usual do mercado, sendo necessária a apresentação de elementos concretos para justificar eventual pedido de redução."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
art
. 465; Resolução CNJ no 232/2016, art. 2o, I a IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-AM, AI 40101213120238040000, Rel. Des. Cláudio César Ramalheira
Roessing
, 1a Câmara Cível, j. 13.08.2024; TJMT, AI 1036685-69.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se
de Recurso de AGR
AV
O DE INSTRUMENTO interposto
pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

c
ontra a decisão proferida pel
a
MM
a
. Ju
íza
de Direito da
10
a Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
/MT, que nos autos d
a ação de “
Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais
”
(Proc. no
1015616-23.2022.8.11.0041
), ajuizada

contra o
agravante
por

ANÉSIA MARIA DE ARAÚJO
,
indeferiu o pedido do Banco/réu para que fosse reduzido o valor dos honorários
periciais
proposto
pelo
perito
nomeado judicialmente,
n
o valor de R$ 4.
4
00,00,
por entender que, “
apesar de a requerida questionar o montante fixado, não apresentou elementos robustos que o desconstituíssem
”
(cf. Id.
no
176715378
dos autos de origem
).

O
agravante
a
lega que “
os honorários periciais devem, como os honorários advocatícios e dos diversos profissionais liberais, se ater a vários elementos, como o grau de zelo e o bom senso do profissional, o valor envolvido, a dificuldade da elaboração do trabalho,
etc
”, e, sob essa perspectiva, afirma que o “
valor a título de pagamento de honorários periciais, qual seja, R$ 4.440,00, fo
i
fixado sem observar o que preceitua o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade
”, ou seja, são “
excessivos

(...)

para
um
a perícia de pouca complexidade já que o arbitramento deveria ser feito observando-se os critérios da complexidade, tempo gasto, valor da causa envolvido, deslocamentos,
etc
”, pelo que p
ede
o
provimento do recurso
“
para que o valor dos honorários sejam
reduzidos
”, e, de
imediato, a concessão de efeito suspensivo
ao recurso
(cf. Id.
no
259673184
).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 259998154
).

Apesar de devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar
c
ontraminuta, conforme certificado no Id. 267376780
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide gira em torno da alegação da autora de que
teria havido

saques indevidos e falta de correção dos valores depositados em sua conta PASEP
.

Na decisão saneadora, “
considerando a necessidade de realização de perícia técnica e a possibilidade de iniciativa probatória do juiz, em busca da verdade real e do interesse público de efetividade da Justiça, segundo o entendimento do STJ, no voto proferido no REsp 1012306/PR, nos termos do art. 370 do CPC,
(a MMa. Juíza)
determin
o
[u]
de ofício a produção de prova pericial, e nome
[
o
u]
como perito contador
o
Sr. José Alves de Souza
”
, este que, ao aceitar o encargo, propôs a verba honorária de R$ 4.4
4
0,00 à condução da perícia contábil.

Na decisão agravada, diante da objeção do Banco do Brasil em relação ao valor dos honorários, a MMa. Juíza dispôs o seguinte:

“
Verifica-se que a parte requerida pugna pela redução da proposta de honorários periciais, enquanto o perito judicial se manifesta no processo mantendo o valor dos honorários, diante de complexidade da perícia a ser desenvolvida.

Apesar de a requerida questionar o montante fixado, não apresentou elementos robustos que o desconstituíssem. Portanto, não cabe considerar a redução dos honorários apresentados, razão pela qual mantenho o valor estipulado pelo
expert
.

No mais, cumpra-se conforme determinado na decisão que determinou a produção da prova pericial.
”

A análise prefacial dos fundamentos recursais não logra êxito em demonstrar a plausibilidade do direito invocado, requisito essencial à concessão da tutela pretendida. Conforme pertinentemente assinalado na decisão agravada, a impugnação ofertada pela parte recorrente revela-se excessivamente genérica, desprovida de substrato probatório idôneo capaz de infirmar o valor arbitrado a título de honorários periciais. Não se colaciona qualquer elemento concreto que evidencie a alegada excessividade ou a incompatibilidade e desproporcionalidade da quantia frente à complexidade do trabalho a ser desenvolvido pelo
expert
, tampouco se demonstra que o montante fixado destoa da prática usual para perícias de natureza similar nesta jurisdição do Mato Grosso.

O artigo 465, § 3o, do Código de Processo Civil, confere ao magistrado a prerrogativa de definir o
quantum
devido ao perito, após a manifestação das partes sobre a proposta apresentada:

Nessa linha, a fixação da verba honorária pericial deve harmonizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade com a análise acurada da complexidade do trabalho técnico a ser realizado, os custos inerentes à prestação do serviço, o local da sua execução e o tempo estimado para a sua conclusão.

Ademais, é consabido que a estipulação dos honorários periciais deve, primordialmente, atentar para a complexidade da perícia, o grau de zelo e a especialização do profissional, o local e o tempo necessários à realização do trabalho, bem como as peculiaridades regionais, em consonância com o artigo 2o, incisos I a IV, da Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ):

Art. 2° O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I -
a
complexidade da matéria;

II -
o
grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV -
as
peculiaridades regionais.

No caso em apreço, depreende-se da análise do andamento processual que os pontos controvertidos fixados na demanda versam sobre a existência ou não de elementos caracterizadores de desfalques na conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) da autora, bem como a ocorrência de eventual má gestão, saques indevidos e/ou a ausência de aplicação dos índices de juros e de correção monetária devidos na referida conta.

Para o esclarecimento dessas questões eminentemente técnicas, a produção de prova pericial contábil foi adequadamente determinada, demandando a atuação de um profissional especializado. O perito nomeado apresentou proposta de honorários no valor de R$ 4.440,00 (quatro mil, quatrocentos e quarenta reais), a qual foi mantida pela magistrada
a quo
.

Diante desse panorama, e à míngua de elementos probatórios consistentes que possam infirmar a razoabilidade e a proporcionalidade do valor fixado, a manutenção da decisão agravada se impõe. O montante de R$ 4.440,00 (quatro mil, quatrocentos e quarenta reais) não se revela, em uma análise perfunctória, desarrazoado ou desproporcional à complexidade da perícia contábil a ser realizada, que envolve a análise de movimentações financeiras e a aplicação de índices em um contexto específico como o do PASEP. A parte agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma cabal, a alegada excessividade, limitando-se a alegações genéricas.

Não bastasse, o valor arbitrado está em consonância com que tem se admitido neste
e
. Tribunal
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP – PERÍCIA CONTÁBIL – VALOR DOS HONORÁRIOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Acerca dos honorários do perito, o Código de Processo Civil, no § 3o do artigo 465, estabelece que o quantum será definido pelo juiz, após manifestação das partes sobre o valor proposto pelo Expert.

II - Ao definir o valor, o juiz deverá considerar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, aliados à análise da complexidade do trabalho a ser desenvolvido, custos com a prestação do serviço, o lugar e o tempo estimado para sua realização.

III - Ainda mais quando o agravante sequer apontou o valor que entender condizente em relação aos honorários do perito, verifica-se que o valor arbitrado na origem não se mostra excessivo, tendo em conta a extensão do labor, o qual, além do tempo dispendido, albergará a análise detida de extensa prova documental, levantamento de dados, revisão técnica e resposta aos vários quesitos levantados pelas partes”.
(N.U 1009783-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 01/06/2024)
-
Foi arbitrado o valor de R$ 7.575,00 (sete mil quinhentos e setenta e cinco reais)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – CÁLCULO PASEP – HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO DO VALOR – NÃO CABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE AO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O valor dos honorários periciais deve ser fixado em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista as peculiaridades de cada caso concreto, devendo ser mantido o quantum quando destinado a remunerar condignamente o profissional”.

(N.U 1001670-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022,
Publicado
no DJE 10/06/2022)
-
Foi arbitrado o valor de
R$3.480,00 (três mil, quatrocentos e oitenta reais)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – COMPLEXIDADE DA PERÍCIA – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão que indeferiu o pedido de redução dos honorários periciais,
fixados no valor de R$ 4.400,00
, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. A decisão de origem manteve os honorários nos termos da proposta apresentada pelo perito judicial, fundamentando-se na complexidade da perícia a ser realizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado a título de honorários periciais é excessivo diante da natureza da perícia a ser realizada; e (
ii
) saber se é possível a repartição do pagamento dos honorários entre as partes quando a perícia é requerida por ambas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 95 do CPC estabelece que os honorários do perito devem ser adiantados pela parte que requereu a perícia ou rateados quando requerida por ambas as partes ou determinada de ofício.

A fixação dos honorários periciais deve observar a complexidade da prova técnica, o grau de especialização exigido, o zelo profissional, o tempo e os meios necessários para sua realização, conforme art. 2o, incisos I a IV, da Resolução CNJ no 232/2016.

A perícia, voltada à análise de cálculos da conta PASEP da parte autora, exige conhecimento técnico específico e detalhado, não sendo possível considerar como de baixa complexidade.

A ausência de impugnação concreta ao valor fixado, aliada à ausência de elementos que demonstrem desproporcionalidade, justifica a manutenção da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios de complexidade da prova, o tempo exigido e a qualificação do perito. 2. A impugnação ao valor fixado exige a demonstração concreta de desproporcionalidade. 3. A fixação do valor dos honorários insere-se na esfera discricionária do juiz, não cabendo sua revisão sem prova robusta de excesso.”

(N.U 1035789-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 29/03/2025)
Foi arbitrado o valor de
R$4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Honorários Periciais. Apuração de Índices. PASEP. Pretendida Redução. Excesso Não Verificado. Observância do Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame
1.Agravo
de Instrumento interposto em virtude da decisão que homologou a proposta de honorários presentado pelo perito judicial em Ação Indenizatória decorrente de aplicação de correção monetária na conta do PASEP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se há motivos para reformar a decisão que homologou os honorários do perito e se o valor atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir 3. Ao arbitrar os honorários periciais, o Julgador deve considerar a complexidade do trabalho, a natureza da perícia, os custos envolvidos e o tempo estimado para sua realização. 4.O Agravante não apresentou fundamentos concretos para justificar o alegado excesso dos honorários periciais, limitou-se a afirmar genericamente que o valor é elevado e que deve ser fixado ao final dos trabalhos. 5.A falta de elementos concretos que demonstrem a desproporcionalidade do montante inviabiliza a reforma da decisão, em especial quando o valor arbitrado está dentro dos parâmetros usualmente praticados em casos semelhantes. IV. Dispositivo e tese
6.Recurso
desprovido. Tese de julgamento: “A impugnação ao valor dos honorários periciais exige fundamentação concreta, pois não é suficiente a alegação genérica de excesso sem a indicação de parâmetros objetivos para sua redução”.
(N.U 1036200-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025) -
Foi arbitrado o v
alor R$ 4.440,00 (quatro mil e quatrocentos e quarenta reais)

Destarte, ausentes quaisquer motivos plausíveis que fragilizem a decisão recorrida, mantenho integralmente o
decisum
que determinou o pagamento dos honorários periciais no valor de R$ 4.440,00, porquanto fixado em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesadas as peculiaridades do caso concreto e a natureza do trabalho a ser desenvolvido pelo perito contábil.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025